Tribunal: TJMT
Processo: 1027156-59.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027156-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENIZIANI SILVA MIGLIORINI - CPF: 006.546.481-82 (RECORRENTE), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1027156-59.2020.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: DENIZIANI SILVA MIGLIORINI.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FTGS – INSTAURACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Sem a prova acerca do excesso na conduta da autoridade administrativa, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

O mero inadimplemento de verbas salariais devidas ao servidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao período compreendido entre 05.10.2015 até a data do encerramento do contrato, devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação válida, pela redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Temas 905 do STJ e 810 do STF), julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais, isto por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ocorrência de danos morais.

2. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ocorrência de danos morais.

Rejeito o pleito indenizatório por danos morais, eis que o conjunto probatório formado nos autos dá conta de foi instaurado um processo administrativo para apuração disciplinar, não nos autos qualquer comprovação de que a autoridade administrativa tenha extrapolado às suas funções, de modo a denegrir a imagem funcional e ou social da recorrente.

Desse modo, penso que a conduta estatal se manteve nos limites de seu dever de apuração de possíveis atos funcionais que ferem a disciplina do exercício da função pública, e por isso, não se vislumbra a possibilidade do ressarcimento pleiteado, a título de danos morais.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇAO CÍVEL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR danos morais. INSTAURAÇAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. ausência de má-fé. Exercício regular do direito. RECURSO IMPROVIDO. 1. No termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, ensejam a responsabilidade civil o ato que violar direito e causar dano a outrem, bem como aqueles perpetrados pelo titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 2. Destarte, o abuso de poder descrito no art. 187 do diploma civilista reflete o exercício desproporcional, ou seja, imoderado e ilegítimo pelo titular de um direito para obtenção de um direito subjetivo. 3. Sem prejuízo, quando o ato praticado não tem o propósito deliberado de exceder os limites ordinários do exercício do direito subjetivo, não há como reconhecer a responsabilidade civil, mesmo que tal prática eventualmente cause danos a terceiro. É o que prescreve o inciso I do art. 188 da lei civil
. 4. Constitui exercício regular do direito a determinação de instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor público, se ausente o propósito de ofender a honra do representado, tendo em vista o dever legal do superior hierárquico de apurar as faltas cometidas por seus subordinados.
5. O ressarcimento de danos morais só merece acolhimento quando o agente tenha agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda quando evidenciado que a instauração do procedimento foi absolutamente infundada, leviana e irresponsável. Recurso improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 24 de janeiro de 2012. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Apelação Civel, 24050207422, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2012, Data da Publicação no Diário: 08/02/2012)...

Ademais, tenho que o mero inadimplemento de verbas salariais,
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, sendo que, a
sentença está de acordo com Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.

-
O simples atraso ou falta de pagamento de parcelas salariais não é suficiente, por si só, à caracterização do pretendido dano moral, uma vez constituir apenas danos de natureza material e mero dissabor temporário, insuscetível de indenização.
(TJ-MG - AC 10086130034423001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 06/08/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2015).

2.
Do valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021